Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. FORO DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO.IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A despeito do teor do § 3o do art. 63 do CPC, o afastamento da cláusula de eleição de foro, por abusividade, não é autorizado indistintamente.
2. Tratando-se de contrato empresarial de alta expressão econômica, celebrado entre sociedades empresariais, os contratantes têm plena autonomia para eleger o for da sua conveniência, de modo que não se extrai indicativo, a priori, de dificuldade de defesa pela parte acionada judicialmente.
3. Nos contratos empresariais impera a liberdade de contratar e a força obrigatória do contrato, devendo-se prestigiar o princípio da intervenção mínima e a presunção de paridade entre as partes.
4. Ademais, não há que se cogitar em escolha aleatória, pois o exequente escolheu o foro conforme previsto no art. 781, I, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.